Tribunal: TJDFT
Processo: 0700731-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700731-31.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. APELADO: INGRID PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se a APELANTE, para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre os documentos juntados em sede de contrarrazões (ID 23822688). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator